Tribunal: TJBA
Processo: 8006430-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006430-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTER DOS SANTOS LOPES e outros (2)

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO, EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

AGRAVADO: LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa. Direito
processual civil
. Recurso de
agravo de instrumento
.
Ação pelo rito comum. Acidente de trânsito. Óbito do cônjuge e genitor da parte autora. Indeferimento de produção de prova pericial. Controvérsia de cunho técnico. Alegação de provas contraditórias e omissão de informações. Necessidade de realização de perícia.
Recurso de
agravo de instrumento

conhecid
o
e
provid
o
.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que indeferiu a produção de prova pericial, em sede de ação indenizatória que resultou no óbito do cônjuge e genitor da parte agravante.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da decisão recorrida, argumentando-se a existência de provas contraditórias e omissão de informações.

III – Razões de decidir

3. O caso em análise contempla fato que depende de conhecimento técnico; de prova que se revela necessária e de verificação possível. Inteligência do artigo 464 do Código de Processo Civil. Precedentes.

4. A prova pericial se mostra pertinente e necessária; e, caso não se elucide a matéria, a contento, nessa fase processual, haverá prejuízo de grande monta à instrução do feito, necessário para o convencimento que será formado, a posteriori, pelo Douto Juízo de Primeiro Grau.

IV – Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e provido para autorizar a realização da prova pericial requerida pela parte agravante, a ser conduzida pelo Douto Juízo de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de agravo de instrumento n°
8006430-40.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
ESTER DOS SANTOS LOPES
e outros

e agravados
LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do Relator.